Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
Direito de Família. Apelação Cível. Revisão de alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Majoração. Capacidade contributiva da genitora. Prova insuficiente. Manutenção do percentual. Verbas habituais e indenizatórias. Base de Cálculo. Férias. Incidência. Verbas indenizatórias e exercícios anteriores. Exclusão. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, majorando a pensão para 15% dos rendimentos brutos do genitor, excluídos os descontos obrigatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração do binômio necessidade-possibilidade capaz de justificar a revisão da obrigação alimentar na forma pretendida.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. As necessidades da menor são presumidas, e o nascimento de nova prole, por si só, não afasta a possibilidade do alimentante.
5. A capacidade econômica efetiva da genitora deve ser comprovada, não podendo ser presumida a partir de movimentação financeira de pessoa jurídica, ausente demonstração de renda pessoal habitual.
6. Verbas de natureza indenizatória, bem como parcelas pagas de forma retroativa a título de exercícios anteriores, desprovidas de habitualidade, não integram a base de cálculo da pensão.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.694, §1, 1.699; CPC, arts. 80, 85, §11, 1.012, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 452.248/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/06/2015; AgInt no AREsp n. 2.066.459/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/10/2022; REsp n. 1.747.540/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/3/2020; TJDFT, APC 0704389-63.2024.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025; APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/3/2020; APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 21/02/2018; APC 0731053-15.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/01/2026; APC 0700207-70.2020.8.07.0006, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/10/2021.